Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. FLEXIBILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DEVER DE LEALDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA FASE DE EXECUÇÃO.
1. Em se tratando de relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica se torna possível a partir de pressupostos mais flexíveis que aqueles previstos no Código Civil.
2. O Código de Processo Civil prestigia o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, inclusive em prazo razoável, constituindo dever do julgador garantir ao titular do crédito medidas legítimas e adequadas a esta finalidade, inclusive aquelas de natureza excepcional, tal qual a desconsideração da personalidade jurídica, desde que, neste caso, afigurem-se presentes tanto os requisitos necessários, como a inexistência de outros meios igualmente hábeis.
3. Para efeito de desconsideração da personalidade jurídica não se impõe o transcurso de qualquer lapso temporal significativo e tampouco o efetivo esgotamento de todas as medidas processuais de perseguição do débito, já que a ordem processual garante seja ela pleiteada em qualquer das fases processuais.
4. Na espécie, tratando-se de relação consumerista, não se exigem maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito, senão o impedimento à recomposição patrimonial do consumidor materializado pela personalidade jurídica do devedor, na forma em que dispõe o artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Conquanto constituído definitivamente o crédito, e a despeito da fase executiva já durar quase dois anos, não houve ainda sua adequada satisfação, uma vez que as pessoas jurídicas devedoras não realizaram o pagamento, não apontaram bens seus efetivamente passíveis de penhora, nem colaboraram com os credores, já que as diligências por estes pleiteadas não alcançaram o êxito esperado.
6. Recurso conhecido e desprovido.